Tribunal: STF
Processo: AI 843591
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E URSURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 



    1. A ausência de impugnação específica de um dos fundamentos da decisão recorrida enseja o não-conhecimento do recurso extraordinário, incidindo o Enunciado da Súmula n.º 283 do STF, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles . 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.